Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600066-76.2020.6.16.0065
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DERVAL LUIZ ZAMPARONI
Órgão julgador: RECORRENTE: DERVAL LUIZ ZAMPARONI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
30/10/2020
Número: 0600066-76.2020.6.16.0065

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 20/10/2020
Processo referência: 0600066-76.2020.6.16.0065
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600066-
76.2020.6.16.0065 (DRAP n.º 0600063-24.2020.6.16.0065), que julgou procedente a impugnação
intentada pelo Ministério Público Eleitoral para o efeito de indeferir o pedido de registro de
candidatura de Derval Luiz Zamparoni ao cargo de vereador do Município de Florestópolis por
inelegibilidade.(Impugnação de Registro de Candidatura - AIRC - proposta pelo Ministério Público
Eleitoral do Estado do Paraná em face de Derval Luiz Zamparoni, candidato a vereador pelo partido
Podemos - PODE do município de Florestópolis/PR, vez que o Impugnado possui duas
condenações criminais relativas à ação penal de nº 2001.0000030-7, pela prática do crime de
responsabilidade do artigo 1°, inciso I, primeira parte, do Decreto-Lei n° 201/67, à pena de 02 anos e
02 meses de reclusão, no regime aberto, e a ação penal de nº 5001222-29.2011.404.7001, pela
prática do crime do artigo 171, § 3°, c/c o artigo 14, inciso II, e com o artigo 71 (por duas vezes),
todos do Código Penal Brasileiro, tendo como vítima o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
à pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, ambas no regime aberto, cujas condenações
foram executadas nos autos de nº 0001277-56.2013.8.16.0137 e de nº 5019700-80.2014.404.7001,
cujo término se deu em 31/07/2014 e 02/07/2016, respectivamente, assim como que foram extintas
pelo cumprimento nesta ordem, em 21/08/2014 e 07/10/2019, estando inelegível por força do
disposto no artigo 1º, alínea "e", da Lei Complementar nº 64/90, com a redação conferida pela Lei
Complementar nº 135/2010). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DERVAL LUIZ ZAMPARONI (RECORRENTE)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CRISTIANE PAULINO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
HELTON VINICIUS CORREIA DA SILVA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
14926
216
28/10/2020 20:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.658

RECURSO ELEITORAL 0600066-76.2020.6.16.0065 – Florestópolis – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: DERVAL LUIZ ZAMPARONI
- OAB/PR0022975
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS
- OAB/PR0031296
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA
- OAB/PR0100446
ADVOGADO: CRISTIANE PAULINO DE OLIVEIRA
- OAB/PR0057353
ADVOGADO: HELTON VINICIUS CORREIA DA SILVA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. CAUSA DE
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA E DA LC Nº 64/90. SÚMULA
Nº 61 DO TSE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
e da LC nº 64/1990 projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja
ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa (Súmula nº 61 do TSE).
2. Presente causa de inelegibilidade em desfavor do candidato deve ser mantido
o indeferimento do pedido de registro de candidatura.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)
Num. 14926216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 20:08:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819253727200000014354742
Número do documento: 20102819253727200000014354742

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por DERVAL LUIZ ZAMPARONI em face
de sentença proferida pela 065ª Zona Eleitoral, de Porecatu-PR, que julgou procedente a ação
de impugnação ao registro de candidatura e indeferiu o registro de candidatura do recorrente,
por incorrer na causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “e” da LC nº 64/90.
Consta da Ação de Impugnação de Registro de Candidatura - AIRC que o
pretenso candidato foi condenado nos autos de Ação Penal nº 2001.0000030-7, pela prática do
crime descrito no artigo 1º, inciso I, do Decreto Lei nº 201/67, e nos autos de Ação Penal nº
5001222-29.2011.404.7001/PR, pela prática do crime descrito no artigo 171, § 3° c/c art. 14,
inciso II e art. 71 do Código Penal, sendo ambas as condenações extintas pelo cumprimento da
pena em 21/08/2014 e 07/10/2019, respectivamente. Assim, defende que o impugnado
encontra-se inelegível em razão de não ter transcorrido o prazo de inelegibilidade previsto no
artigo 1º, inciso I, alínea ́e ́ da LC nº 64/90 (ID 12001566).
Em suas razões recursais (ID 12002666), o Impugnado alega que apresentou
certidão emitida pelo TSE atestando que nada pesa sobre ele, razão pela qual as
inelegibilidades provenientes da LC nº 64/90 já estariam exauridas. Sustenta ainda que pela
soma do tempo do trânsito em julgado da sentença condenatória até o registro de candidatura
já se escorreu o prazo de inelegibilidade. Ao final, requer o conhecimento e acolhimento do
presente recurso para o fim de reformar a decisão de 1º grau, deferindo o registro de
candidatura do recorrente.
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões pugnando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (ID 12003166).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto, por reconhecer a incidência da causa de inelegibilidade
prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “e”, “1”, da LC nº 64/90. (ID 13473616)
É o relatório.

VOTO

O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos extrínsecos e
intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Num. 14926216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 20:08:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819253727200000014354742
Número do documento: 20102819253727200000014354742

Mérito
A discussão diz respeito à incidência ou não da inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea ‘e’, item 1 da Lei Complementar nº 64/90, que assim dispõe:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo: [...]
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por
órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8
, pelos crimes: (
(oito) anos após o cumprimento da pena
Redação dada pela Lei
)
Complementar nº 135, de 2010
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio
público; (
)
Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010
(grifou-se)

No presente caso, o candidato impugnado possui duas condenações criminais,
são elas: 1) Ação Penal nº 2001.0000030-7, da Vara de Porecatu, referente à prática de crime
de responsabilidade previsto no art. 1º, inciso I, primeira parte do Decreto Lei nº 201/67, à pena
de 02 anos e 02 meses de reclusão, no regime aberto, que foi executada nos autos de nº
0001277-56.2013.8.16.0137, cujo término se deu em
e foi extinta pelo cumprimento
31/07/2014
da pena em 21/08/2014; (fls. 86 e 88 do ID 12001616); 2) Ação Penal nº
5001222-29.2011.404.7001, da 5ª Vara Federal de Londrina, referente à prática do crime
previsto no art. 171, § 3º c/c os artigos 14, inciso II e 71 (2 vezes), todos do Código Penal, em
detrimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que foi executada nos autos de nº
5019700-80.2014.404.7001, do mesmo Juízo Federal, através da Carta Precatória Criminal de
nº 0002498-40.2014.8.16.0137, que tramitou na Vara Criminal de Porecatu, cujo término se
deu em
e foi extinta pelo cumprimento da pena em 07/10/2019 (fl. 30 e 33 do ID
02/07/2016
12001666).
Inicialmente, cumpre registrar que as condenações ora em análise se enquadram
como crimes contra a Administração Pública, uma vez que o estelionato ocorreu em detrimento
do INSS (autarquia federal), bem como o crime de responsabilidade do art. 1º, inciso I, primeira
parte do Decreto Lei nº 201/67 em detrimento do Município de Florestópolis, destacando que
1
para fins de inelegibilidade são entendidos como crimes contra a Administração Pública todos
os crimes que ofendam a Administração Pública, ainda que não estejam previstos no Título
específico do Código Penal.
Quanto ao início da contagem do prazo para a incidência da presente
inelegibilidade dispõe a Súmula nº 61 do TSE:

Num. 14926216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 20:08:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819253727200000014354742
Número do documento: 20102819253727200000014354742

O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº
64/1990
, seja ela
projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena
privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa. (grifou-se)

Portanto, tanto a legislação como a jurisprudência são claras no sentido de que o
prazo de 08 (oito) anos da causa da inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea ‘e’, item 1 da Lei
Complementar nº 64/90 conta-se apenas após o cumprimento da pena e não do trânsito em
julgado, como alegado pelo Recorrente.
No presente caso, em ambas as condenações não houve o decurso do prazo de
oito anos do cumprimento da pena.
Aqui cumpre destacar que não se pode confundir a suspensão dos direitos
políticos prevista no art. 15, inciso III da Constituição Federal com a causa de inelegibilidade
2
prevista no art. 1º, inciso I, alínea ‘e’, item 1 da Lei Complementar nº 64/90, que incide pelo
prazo de oito anos após o cumprimento de pena.
Por esta razão, não prospera a alegação de quitação eleitoral junto ao TSE, uma
vez que superada a suspensão dos direitos políticos pelo cumprimento da pena, incide ainda a
causa de inelegibilidade para os crimes previstos na LC n° 64/90.
Conforme se depreende da informação acostada ao processo (ID 12002116),
efetivamente o pretenso candidato encontra-se quite com a Justiça Eleitoral, mas consta
informação de eventual causa de inelegibilidade (ASE 540) a ser aferida no momento do
registro de candidatura.
Sendo assim, como acima exposto, não transcorrido o prazo de oito anos do
cumprimento da pena e em se tratando de condenação pela prática de crimes contra a
Administração Pública, incide a causa de inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea ‘e’, item 1 da
Lei Complementar nº 64/90, devendo ser mantido o indeferimento do pedido de registro de
candidatura DERVAL LUIZ ZAMPARONI, mantendo-se a sentença de origem.

DISPOSITIVO
Feitas estas considerações e em consonância com o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, voto por conhecer e
ao recurso eleitoral interposto
NEGAR PROVIMENTO
por DERVAL LUIZ ZAMPARONI, devendo ser mantida a sentença que julgou procedente a
ação de impugnação ao registro de candidatura e indeferiu o registro de candidatura do
Recorrente.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS - Relator
Num. 14926216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 20:08:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819253727200000014354742
Número do documento: 20102819253727200000014354742

1Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder
Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio; [...]
2 Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: [...]
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; [...]

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600066-76.2020.6.16.0065 - Florestópolis - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: DERVAL LUIZ ZAMPARONI - Advogados do
RECORRENTE: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR0022975, VINICIUS DA SILVA BORBA -
PR0031296, CRISTIANE PAULINO DE OLIVEIRA - PR0100446, HELTON VINICIUS CORREIA
DA SILVA - PR0057353 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.10.2020.

Num. 14926216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 20:08:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819253727200000014354742
Número do documento: 20102819253727200000014354742